Tribunal: STF
Processo: RE 78320
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-04-03
Data de publicação: 1975-04-03

Ementa:
JUSTIÇA DO TRABALHO. Competente para julgar as controvérsias entre aposentados e ex-empregadores, no tocante a vantagens estipuladas para a aposentadoria.- Precedente: RE 77.535-SP.- Direito que decorre de avença, sem que tenha pertinência a invocação do art. 153, § 2º, da Constituição Federal.- Recurso extraordinário não conhecido.